Tribunal: TJES
Processo: 5004214-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004214-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5004214-40.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
EMBARGADOS:

ANDERSON GONCALO DE ARAUJO, BANCO BRADESCO S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO VIA DESCONTO EM PARCELAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de procedência parcial. Alega a embargante que o julgado é omisso ao não determinar expressamente que a indenização securitária seja paga diretamente ao Banco Bradesco S.A. para quitação do saldo devedor, por se tratar de seguro prestamista. Busca a concessão de efeito infringente para modificar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao manter a condenação da seguradora a honrar a cobertura securitária sem especificar que o beneficiário do crédito é a instituição financeira estipulante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso
sub examine
, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão adotou integralmente os fundamentos da sentença, a qual foi nítida ao condenar a seguradora a cumprir a cobertura contratada diante da falha no dever de informação.

5. A pretensão da embargante de que a condenação seja cumprida obrigatoriamente mediante repasse ao banco para desconto em parcelas não encontra respaldo impositivo no julgado, tampouco configura omissão. O Poder Judiciário não está adstrito a determinar a modalidade de restituição ou compensação pretendida pela parte vencida, sobretudo quando a decisão reconhece o direito do consumidor à cobertura negada indevidamente.

6. Percebe-se, em verdade, o nítido propósito de rediscussão da matéria fática e jurídica já decidida, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. A omissão que autoriza os embargos é a falta de pronunciamento sobre ponto relevante da lide, e não a decisão contrária aos interesses da parte.

7. Não havendo obscuridade ou omissão a serem sanadas, o acórdão deve ser mantido em sua integralidade, servindo a fundamentação supra para repelir a tese de efeito infringente.

IV. DISPOSITIVO

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Por força da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários nesta fase, em observância ao art. 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)